Tribunal: TJMT
Processo: 1035534-02.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035534-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINCON ALEXANDRE FRAGA - CPF: 197.048.718-64 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1035534-02.2023.8.11.0001

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente

:

LINCON ALEXANDRE FRAGA

Recorrido

:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (ADMINISTRADOR) – DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RELATIVIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 15 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra
decisão monocrática prolatada no id. 205086115, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito.

Inconformado, o reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 205086116).

O recorrido apresentou contrarrazões (ids. 205086121), refutando as alegações do recorrente.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O recorrente narra que participou do Concurso Público nº 002 PMC SME 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, para o cargo de Técnico Nível Superior - Administrador. Aduz que ficou classificado em 3º lugar entre os candidatos para o mesmo cargo e perfil, inicialmente no cadastro de reserva. Posteriormente, devido à desistência dos dois primeiros candidatos nomeados para as vagas, passou a figurar entre os candidatos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência.

Ressalta que o concurso foi homologado em 03/12/2019, e teve seu prazo de validade suspenso e prorrogado até 02/07/2022. Alega que a nomeação inicial do primeiro colocado foi tornada sem efeito devido à desistência do candidato, seguida pela mesma situação com a segunda colocada.

Afirma que, com base nas disposições do edital, o não comparecimento para tomar posse acarreta a perda do direito à vaga. Como consequência das desistências dos candidatos nomeados anteriormente, o reclamante, que está na 3ª posição da lista de ampla concorrência, passou a ser elegível para ocupar uma das vagas disponíveis, conforme previsto no edital, que contempla até o candidato classificado em 4º lugar.

Considerando que a Administração Pública já demonstrou a necessidade de servidores efetivos para o mencionado cargo, ao nomear os dois primeiros colocados e, posteriormente, tornar sem efeito tais nomeações diante da desistência dos beneficiados, o demandante alega possuir o direito claro à nomeação e posse no cargo para o qual foi classificado, uma vez que as vagas foram ofertadas no edital e estão disponíveis.

Pois bem, tenho que a sentença de primeiro grau merece reparos.

Para tanto, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015-repercussão geral), firmou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge
nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No caso em apreço,
observa-se que os dois primeiros colocados no Concurso Público para o cargo pleiteado pelo recorrente
, Sr. Gabriel Soares dos Santos e Sra. Julie Fernanda Rodrigues Rissão Schultz,
após serem nomeados, tiveram seus atos tornados sem efeito
(id. 205086103 e 205086105), ou seja, apesar de convocados para a posse, não assumiram as suas vagas.

Ocorre que,
ao ter convocado os dois candidatos mencionados,
a discricionariedade da Administração Pública é relativizada
, visto que restou demonstrada a necessidade de servidores para compor as vagas disponíveis.

Considerando que
o candidato Gabriel ocupava a 1ª posição
e
a candidata Julie ocupava a 2ª colocação
, por lógica,
haveria a necessidade de nomeação dos candidatos das 3ª (recorrente) e 4ª colocações.

Outrossim,
o ente estatal não apresentou qualquer documentação que obste à nomeação do reclamante
, ou seja, não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC.

Nesse viés,
caracterizada a omissão quanto à convocação do candidato por parte da Administração Pública
,
o pedido de nomeação do demandante deve ser acolhido
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE –
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS
–
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)” (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019). 2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no Edital quando há quebra da ordem classificatória,
ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando,
surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a Administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo Edital; não sendo preenchidas as

vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas.
(TJ-MT - MS: 10003093120178110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 24/06/2019).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO –
SEJUDH-MT
–
AGENTE PENITENCIÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO MASCULINO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM 28º LUGAR - CADASTRO DE RESERVA
- NOMEAÇÃO DE CANDIDADO CLASSIFICADO ATÉ O 45º COLOCADO - SITUAÇÃO QUE ALCANÇA A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE (28º) - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO –
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1 - Inobstante, a previsão no Concurso Público 01/2016, SEJUDH, à formação de cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação, quando ocorre a nomeação de candidatos classificados (45º), em que, alcança a classificação do impetrante (28º). 2 -
Os candidatos aprovados para cadastro de reserva, passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente
. (TJ-MT 10148668120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2022).

Com essas considerações, conheço o recurso interposto, posto que tempestivos, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida (id. 205086115),
para reconhecer a ocorrência de omissão da Administração Pública e determinar a convocação e a posse do reclamante ao cargo de Técnico de Nível Superior – Perfil Administrador, conforme classificação no Concurso Público, Edital nº 002 PMC SME 2019, com lotação a ser realizada conforme item 16.7 do mencionado edital. Por fim, extingue-se o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024